Tribunal: STF
Processo: RE 1337921
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (grifos meus):
    “ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
    O meio adequado para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado é a ação rescisória cabível em casos específicos, dentro do prazo decadencial de dois anos.
    Na Questão de Ordem nas ADIS 4.357 E 4.425, fixou-se como marco inicial da modulação de efeitos a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015), mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data.
    No caso, além de inadequada a ação anulatória, o precatório foi expedido e pago em 2013. 
    APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    A recorrente alega, em suas razões, violação, por esse julgado, a preceito constitucional para, ao fim, requerer, em síntese, “(...) seja declarada a inconstitucionalidade da utilização do índice da caderneta de poupança (TR – art. 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009) como taxa de correção monetária sobre o débito devido pelo INSS referente ao benefício previdenciário (...)”.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Busca-se nestes autos, basicamente, complementação de execução tendo por base a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no ponto em que definia os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança como critério de atualização monetária de condenação imposta à Fazenda Pública, o que ocorreu em sede de apreciação das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Ocorre que, em apreciação de questões de ordem em referidas ações de controle concentrado, foi consignada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, cujo excerto da ementa cito e destaco no que aqui se aplica:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...).
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:  (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a  qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”
    Na hipótese dos autos, todavia, foi consignado pelo TJRS que o precatório foi pago em 2013, de modo que não resta evidenciada qualquer divergência em relação ao entendimento proferido por esta Suprema Corte nas ADIs citadas, notadamente em relação à modulação dos efeitos da decisão.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com amparo no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator